Tribunal: TJES
Processo: 5007360-34.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007360-34.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
MELINE BÓSIO MACHADO

APELADO:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):

DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. COBRANÇA DE TRIBUTOS INDEVIDOS. DANO MORAL. INEXISTENTE. INÉRCIA DA PARTE CONTRIBUINTE EM PRESTAR INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE O ENCERRAMENTO DA ATIVIDADE. LEGITIMIDADE NOS LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS. TEORIA DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Observado que a apelante deixou de exercer atividade autônoma de psicóloga em 2014, a cobrança dos tributos relativos aos anos de 2015 a 2018 são indevidas, face a ausência de fato gerador.

2. Ainda que a cobrança dos tributos relativos aos anos de 2015 a 2018 tenha sido indevidos em vista da ausência de fato gerador, não é possível entender a emissão de CDA como ato ilícito, uma vez que este se deu em consequência do descumprimento da apelante em comunicar o encerramento da atividade por ela exercida anteriormente.

3. Comprovado que a ação judicial tem por objeto a nulidade dos lançamentos tributários, sendo o pleito indenizatório consectário do pedido principal e que, a Apelante restou vencedora na maior parte dos seus pedidos, cabível a inversão parcial dos ônus de sucumbência entre ambas as partes.

4. Recurso conhecido e provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº

5007360-34.2021.8.08.0011

APELANTE:

MELINE BOSIO MACHADO

ADVOGADO:
BRUNO QUARESMA SENA

APELADO:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

ADVOGADO
PROCURADOR-GERAL
DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelação Cível interposta
em face da
r.
sentença que
julgou
parcial
mente
proced
ente
a
ação declaratória cumulada com indenizatória
, para declarar a nulidade da CDA nº 002534/2018 e, por conseguinte, extinguir a execução fiscal de nº 5004060-69.2018.8.08.0011;
indeferiu o pedido de indenização a título de danos morais
e condenou a apelante
ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, fixado
s
em 10%(dez por cento) sobre o valor da causa.

Compulsando os autos na origem, observa-se que
a apelante ajuizou ação declaratória cumulada com indenizatória em face do Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, objetivando a declaração da nulidade da CDA 002534/2018, exigida na execução fiscal de nº 5004060-69.2018.8.08.0011, referente a ISS fixo e a condenação por dano extrapatrimonial.

Alega que demonstrou
sua
atuação
como psicóloga em consultório no Shopping Cachoeiro até a data de 16/06/2014,
perante a Secretaria da Fazenda da Municipalidade, apresentando defesa, e posterior recurso em face da decisão administrativa,
que
não foi analisado face a enchente de 2020 na cidade, que extraviou o documento.

Em análise das provas apresentadas na presente ação declaratória, nota-se que a apelante
de fato
deixou de exercer atividade autônoma de psicóloga em consultório
no
Shopping de
C
achoeiro em 16/06/2014, quando
iniciou sua atuação no IASES, com carga horária de 40 horas semanais, no período entre 01/02/2016 a 31/01/2018
(
fl.9
do
ID

4933191
)
.

O douto magistrado de primeiro grau observou que
a CDA nº 002534/2018 que instrui
u
a execução fiscal de nº 5004060-69.2018.8.08.0011,
era relativo a cobrança de
tributos
referentes a
ISS fixo e taxa de fiscalização, com data de lançamento nos anos de 2015, 2016 e 2017,
ou seja, após o encerramento do contrato de locação da sala comercial que utilizava como consultório de psicologia, na data de 16/06/2014.

Assim, declarou a nulidade dos lançamentos tributários por ausência de fato gerador.

No tocante aos danos morais por ter visto seu nome inscrito em dívida ativa indevidamente, há que se considerar
que a
apelante apenas promoveu
a baixa
na inscrição do cadastro mobiliário do
município em
18 de
dezembro de 2019,
consoante
ID
4933191, fl.7.

O simples fato
da apelante
ter
busca
do
a autoridade
apelada
pela via administrativa – e, posteriormente, judicial
mente
– para resolver os débitos
indevidos
, ante o encerramento de sua atividade autônoma desde 2014,
não são aptos a ensejar dano moral
.

O
contribuinte
que
não deseja mais exercer a atividade
laboral
, como no caso da apelante,
deve promover
a baixa n
o cadastro municipal,
o que não foi realizado a tempo
.

Assim,
a emissão do CDA configura exercício do regular do direito, não sendo possível condenar a apelada a indenizar o ato legítimo de cobrar.

Mesmo que
a cobrança
dos tributos relativos aos anos de 2015 a 2018
tenha sido indevida,
em vista da ausência de fato gerador, não é possível entender a emissão de CDA como ato
ilícito
,
uma vez este apenas se deu
em consequência do descumprimento da apelante em comunicar o encerramento da atividade por ela exercida anteriormente.

Neste sentido
é a jurisprudência pátria:

TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. IPTU. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL EM DATA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À AUTORIDADE FISCAL COMPETENTE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
EMISSÃO E PROTESTO DE CDA EM NOME DO PROPRIETÁRIO ANTERIOR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1) Havendo transmissão da propriedade do imóvel, incumbe ao contribuinte ou responsável a comunicação ao órgão fiscal competente, para fins de alteração do Cadastro Imobiliário Fiscal, conforme dispõe o Decreto nº 82/1966. 2)
Não tendo sido promovida a comunicação formal a respeito da venda do imóvel, para fins de mudança do sujeito passivo da obrigação tributária, a emissão e protesto de CDA em nome do proprietário anterior configura exercício regular de direito, o que torna inviabilizado o acolhimento de pretensão indenizatória a título de danos morais.
[
...]Por conseguinte, deve ser considerado exercício regular do direito a emissão de CDA em nome da autora e o respectivo protesto, a despeito de não mais ser a propriedade do imóvel, eis que o DISTRITO FEDERAL não tinha conhecimento da alteração do domínio.
Cumpre ressaltar que a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, não corresponde à responsabilidade irrestrita, fazendo-se necessário que a conduta imputada ao Estado seja considerada ilícita, o que, conforme visto, não ficou evidenciado no caso sub examine. Tendo em vista que a emissão e o protesto da CDA em nome da autora não se revestiu de ilicitude, não há como ser imposta ao DISTRITO FEDERAL a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
[...] (TJDFT, 8ª TURMA CÍVEL. Ação de Indenização nº
07054728520188070018. Relator: Nídia Corrêa Lima. Julgado: 20/11/2019. DJe: 02/12/2019). (Destaque).

Assim,
mantém-se a sentença de primeiro grau que indeferiu o pleito indenizatório
por

danos morais.

No tocante aos ônus sucumbenciais,
cumpre destacar que o princípio da causalidade determina que, aquele responsável por causar o ajuizamento da ação deve arcar com o ônus dele decorrente.

Na presente ação,
é possível constatar que o ajuizamento da ação se deu em decorrência do Município apelado.

Isto porque,
nota-se
que a Apelante pleiteou administrativamente a invalidação dos débitos
perante a Secretaria da Fazenda da municipalidade,

comprovando o fim da atividade autônoma a partir
da
re
s
cisão contratual em 2014,
o que torna os lançamentos dos anos seguintes indevidos
,
contudo

o pleito recursal
sequer foi
analisado
(
ID

4933201,
ID 4933190, fl.2 e ID 4933228, fl. 6)
.

Observa-se, ainda,
que
a ação judicial tem por objeto a nulidade dos lançamentos tributários, sendo o pleito indenizatório consectário do pedido principal.

A
ssim, em sendo o pedido principal procedente e ap
enas o pleito indenizatório improcedente
,
cabível a
inversão parcial dos
ônus de sucumbência entre ambas as partes.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, quando do julgamento do EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.553.027-RJ, Quarta Turma, Relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 03/05/2022, fixou entendimento segundo o qual, verificada a existência de sucumbência recíproca, os honorários e ônus decorrentes devem ser distribuídos adequada e proporcionalmente, levando-se em consideração o grau de êxito de cada um dos envolvidos, bem como os parâmetros dispostos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil:

[...] O STJ entendeu ser adequado, diante das particularidades da causa, bem como da proporção em que cada pólo da demanda restar vencedor e vencido, que a verba honorária seja estabelecida com bases de cálculo distintas em relação aos litigantes, as quais melhor refletem o sucesso de cada parte, à luz do texto do artigo 85, § 2º, do Codex Processual.
(
STJ. 4ª Turma. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.553.027-RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 03/05/2022 (Info 739).

Dito isso, nos termos do Art. 85, § 2º, do CPC fixo os honorários sucumbenciais em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 30% (trinta por cento) para a Apelante e 70% (setenta por cento) para o Município Apelado e, na mesma proporção, as custas processuais.

Por
todo o exposto,
CONHEÇO O PRESENTE RECURSO E DOU PROVIMENTO
EM PARTE
,
apenas para reformar a condenação
relativa aos
ônus sucumbenciais,

mantendo incólume
o restante d
o
decisum
vergastado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)